Tribunal: TJES
Processo: 5010802-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010802-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA MEDEIROS LIMA

AGRAVADO: HUSSEIM SEIF EDDINE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Liquidação de Sentença por Arbitramento que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado de Ação de Usucapião relativa ao mesmo imóvel. A agravante sustenta que possui sentença transitada em julgado que declarou a extinção do condomínio, assegurou o direito à meação e condenou o agravado ao pagamento de 50% dos aluguéis, desde 02.05.2015, defendendo que a usucapião não impede a avaliação do bem nem a apuração dos frutos locatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a pendência de ação de usucapião configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da liquidação de sentença que visa apurar o valor do bem e dos aluguéis fixados em título judicial transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O título executivo judicial transitado em julgado reconhece a extinção do condomínio entre as partes, assegura à agravante o direito à meação sobre a posse e os direitos pessoais decorrentes da promessa de compra e venda e condena o agravado ao pagamento de 50% dos aluguéis.
4.
A ausência de registro imobiliário do bem já foi amplamente debatida e superada na fase de conhecimento, tendo o Tribunal reconhecido a possibilidade de partilha mesmo sem matrícula no RGI, com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito e na realidade fático-social local.
5.
A ação de usucapião possui natureza declaratória para fins de regularização formal da propriedade perante o registro imobiliário, não tendo o condão de desconstituir a coisa julgada material já formada quanto aos direitos possessórios e econômicos das partes.
6.
Condicionar o prosseguimento da liquidação ao desfecho da usucapião esvazia a eficácia da decisão transitada em julgado e impõe ônus temporal desarrazoado à agravante, perpetuando o uso exclusivo do imóvel pelo agravado sem a devida contraprestação.
7.
Não se configura prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, inexistindo fundamento para a suspensão da liquidação por arbitramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:

9
.
A pendência de ação de usucapião com finalidade de regularização registral não configura prejudicialidade externa apta a suspender a liquidação de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
10
.
A ausência de registro imobiliário não impede a partilha, a extinção do condomínio e a apuração de frutos quando tais direitos já foram reconhecidos por decisão coberta pela coisa julgada.
11
.
A suspensão indevida da liquidação viola a eficácia da coisa julgada e favorece o enriquecimento sem causa de quem exerce a posse exclusiva do bem.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; Código Civil, art. 1.322; CPC/1973, arts. 14, I, II e III, 17, II, e 18, caput e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001657-66.2002.8.08.0047, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010802-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA MEDEIROS LIMA

AGRAVADO: HUSSEIM SEIF EDDINE

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA MEDEIROS LIMA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 5006709-54.2022.8.08.0047, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação de Usucapião nº 0003470-40.2016.8.08.0047.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do procedimento de liquidação lhe acarreta graves prejuízos, uma vez que a impede de auferir os rendimentos locatícios de sua quota-parte do imóvel, direito este já reconhecido por sentença transitada em julgado. Argumenta que a ação de usucapião não constitui fator impeditivo para a avaliação do bem e apuração dos aluguéis, pugnando pela concessão de tutela de urgência para determinar o imediato prosseguimento da liquidação.

Com fulcro nessas afirmações, pugnou pela concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da liquidação de sentença e, no mérito, o provimento do recurso.

Por meio da decisão do evento 15306613, foi indeferido o pedido liminar recursal, tendo em vista a ausência de
periculum in mora
apto a justificar a medida pleiteada.

Embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo sem se manifestar, conforme consta na certidão do evento 18241838.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em perquirir a higidez da decisão que paralisou a fase de liquidação sob o fundamento de que a ação de usucapião em trâmite configuraria questão prejudicial externa, obstando a apuração do valor do bem e dos aluguéis devidos à agravante.

Em que pesem os fundamentos que levaram o juízo
a quo
a determinar a suspensão do feito, entendo que a r. decisão merece reforma, por estar em dissonância com os limites do título executivo judicial formado entre as partes.

Na origem, a parte ora agravante almeja a liquidação da sentença que julgou procedentes os pedidos por ela formulados na ação ajuizada em desfavor do agravado, para: “
I)
DETERMINAR, em sede de tutela de urgência, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos aluguéis do imóvel em favor da Autora [...]; II) ACOLHER os pedidos iniciais formulados pela requerente, com o que DECLARO a extinção do condomínio estabelecido entre as partes em relação ao bem imóvel situado na Av. Nova Venécia nº 993, Posto Esso, cidade de São Mateus/ES, com área total de 1.311,25m2 [...]; III) CONDENAR o requerido ao pagamento de aluguéis, na proporção de 50% (cinquenta por cento), devidos desde o dia 02 de maio de 2015 até a data da efetiva ocupação exclusiva pelo requerido, facultado à autora, em sede de liquidação de sentença, perquirir os prejuízos proporcionais durante este período
” (Sentença – evento 14733008).

Registro que a referida sentença foi mantida incólume na ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo requerido, conforme se extrai do acórdão colacionado aos autos no evento 14733007.

No curso do procedimento de liquidação de sentença, o requerido, ora agravado, postulou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação de usucapião do mesmo imóvel objeto da lide, sob o argumento de que “
o pedido de aquisição do imóvel via usucapião poderá afetar a expropriação ou partilha nos presentes autos
”.

A questão crucial a ser observada é que a ausência de registro imobiliário do bem – matéria que o agravado tenta agora solver por meio da ação de usucapião – foi suficientemente debatida e superada na fase de conhecimento.

Por oportuno, colaciono trechos do voto condutor do julgamento do recurso de apelação cível interposto nos autos em que foi proferida a sentença cuja liquidação se pretende:

Este egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora apelante nos autos da ação de partilha registrada sob o n. 0001657-66.2002.8.08.0047 (047020016573), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, mantendo a respeitável sentença recorrida (fls. 28-30), decidiu que (fls. 31-8):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. EX-CÔNJUGES. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DE CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO RGI. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A ausência de prévio registro no RGI constitua impeditivo à partilha do imóvel relativamente ao qual o casal celebrou promessa de compra e venda na constância do matrimônio. Com efeito, em um tal cenário, até que haja a efetivação do registro imobiliário, ambas as partes terão direito à meação dos direitos pessoais e da posse que defluem da promessa de compra e venda celebrada. Após o registro, exercerão, na razão de metade, o pleno direito real de propriedade sobre o bem. 2. Entender-se em sentido diverso significaria ignorar-se a realidade fático-social existente na localidade em que situado o bem, porquanto, segundo a prova oral colhida nos autos, nenhum imóvel daquela localidade estaria matriculado no RGI. 3. A vedação ao enriquecimento ilícito constitui verdadeiro princípio geral de direito. 4. Outrossim, não se pode, em nome de um formalismo exacerbado, permitir o locupletamento ilícito de um dos ex-cônjuges. Deveras, caso o imóvel gerador da controvérsia seja excluído da partilha, tão-logo seja regularizada a respectiva situação no RGI, o recorrente - que, inclusive, já instalou estabelecimento comercial no local - exercerá sozinho a propriedade de um bem adquirido na constância do casamento. 5. Ao deduzir alegação inequivocamente falsa, viola a parte os deveres processuais previstos no art. 14, incisos I, II e III, do CPC, tornando-se, nos termos do art. 17, II, do mesmo diploma, litigante de má-fé. Por essa razão, deve ser condenada ao pagamento de multa (art. 18, caput, do CPC) e indenização (art. 18, § 4º, do CPC), condenação essa que pode se dar de ofício e que não caracteriza reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido, com a condenação do apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé.

À luz do art. 1.322 do Código Civil, podem os condôminos pretender a extinção do condomínio do bem indivisível havido em copropriedade, com a consequente alienação deste, caso os consortes não concordem com a adjudicação a um deles, com indenização dos demais.

Deste modo, tendo em vista que o imóvel objeto da lide se trata de bem comum entre as partes, não há nenhum óbice na sua alienação após a devida averbação da partilha determinada na ação acima mencionada no registro geral de imóveis, tendo inclusive, sido decidido naqueles autos que “
até que haja a efetivação do registro imobiliário, ambas as partes terão direito à meação dos direitos pessoais e da posse que defluem da promessa de compra e venda celebrada
. Após o registro, exercerão, na razão de metade, o pleno direito real de propriedade sobre o bem” e que “
Entender-se em sentido diverso significaria ignorar-se a realidade fático-social existente na localidade em que situado o bem, porquanto, segundo a prova oral colhida nos autos, nenhum imóvel daquela localidade estaria matriculado no RGI
”, razão pela qual “
não se pode, em nome de um formalismo exacerbado, permitir o locupletamento ilícito de um dos ex-cônjuges.
Deveras, caso o imóvel gerador da controvérsia seja excluído da partilha, tão-logo seja regularizada a respectiva situação no RGI, o recorrente - que, inclusive, já instalou estabelecimento comercial no local - exercerá sozinho a propriedade de um bem adquirido na constância do casamento.

Logo, a despeito da inexistência de registro da propriedade do imóvel, o título executivo judicial transitado em julgado garantiu à agravante o direito de extinguir o condomínio sobre a
posse
e os
direitos pessoais
relativos ao bem, bem como de receber a sua cota-parte dos frutos locatícios (aluguéis).

Registro que a Ação de Usucapião (nº 0003470-40.2016.8.08.0047) ajuizada possui escopo meramente declaratório de propriedade para fins de regularização formal perante o registro imobiliário. O seu desfecho não tem o condão de desconstituir a coisa julgada material já formada, da qual se extrai que ambos detêm os direitos possessórios e econômicos sobre o bem. Condicionar a avaliação do imóvel e o arbitramento dos aluguéis ao término de uma ação de usucapião significa esvaziar a eficácia de uma decisão judicial já transitada em julgado, impondo à agravante um ônus temporal desarrazoado e perpetuando o uso exclusivo do bem pelo agravado sem a devida contraprestação.

Por essas razões, não subsiste o vínculo de prejudicialidade externa que justifique a suspensão (art. 313, V, "a", do CPC), devendo a liquidação por arbitramento prosseguir regularmente, na exata medida do que foi estabelecido no título judicial.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza